Tribunal: TJSP
Processo: 0002317-88.2014.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002317-88.2014.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante JOSÉ LUIZ
MARTINS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002317-88.2014.8.26.0257
Voto no 35.840
Apelação Cível no 0002317-88.2014.8.26.0257 - Voto no 35.840
Fls. 2
Comarca: IPUÃ - VARA ÚNICA
(Proc. 0002317-88.2014.8.26.0257)
Apelante: JOSÉ LUIZ MARTINS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO ESQUERDA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA
INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não
resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em
que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus
decorrentes”.
Apelação parcialmente provida.
José Luiz Martins move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 07.02.2014 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o 3o
dedo da mão esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 55/63, com
complementação às fls. 93/94).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002317-88.2014.8.26.0257
Voto no 35.840
Apelação Cível no 0002317-88.2014.8.26.0257 - Voto no 35.840
Fls. 3
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais
comprovadas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade concedida (fls. 103/104).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio noticiado, conforme demonstram
os documentos médicos elaborados após a data da perícia efetivada nos
autos, fazendo jus, portanto, ao benefício de auxílio-acidente.
Subsidiariamente, pede a exclusão da condenação ao pagamento dos
ônus decorrentes da sucumbência por ser merecedor da assistência
judiciária gratuita (fls. 107/122).
O INSS não apresentou resposta (certidão às fls. 125).
Em Sessão realizada no dia 07.02.2017 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (fls. 130/134).
O
novo
laudo
foi
juntado
(fls.
141/144,
com
esclarecimentos às fls. 167).
Intimadas as partes a respeito, somente o autor se
manifestou (fls. 152/162, 171 e certidão às fls. 173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002317-88.2014.8.26.0257
Voto no 35.840
Apelação Cível no 0002317-88.2014.8.26.0257 - Voto no 35.840
Fls. 4
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão no 3o dedo da mão
esquerda, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o
acidente típico narrado na inicial.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que, não vislumbrando na espécie a existência de déficit
funcional resultante da sequela reclamada, rejeitou o pedido inicial (ver
fls. 55/63, 93/94 e 103/104).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação da lesão
noticiada, o laudo aqui produzido foi inequívoco ao assentar que, a
despeito da fratura sofrida no 3o quirodáctilo esquerdo em consequência
do aludido infortúnio, o autor não ostenta nenhuma sequela capaz de
ensejar a alegada redução da capacidade laboral (ver fls. 141/144 e
167).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático na mão atingida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002317-88.2014.8.26.0257
Voto no 35.840
Apelação Cível no 0002317-88.2014.8.26.0257 - Voto no 35.840
Fls. 5
Ao contrário, não foram evidenciados sinais de edema
residual, atrofias musculares, desvios ou deformidades osteoarticulares,
amputações ósseas, alterações vasculares e/ou neurológicas, estando
preservados os movimentos de preensão e oponência, a flexão palmar e
a força muscular de preensão manual (ver fls. 143).
De outro lado, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente do
acidente de trabalho mencionado, descabe na espécie a concessão do
benefício acidentário postulado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de
improcedência, mas com a ressalva de que o autor está isento dos ônus
decorrentes da sucumbência por força da expressa disposição legal a
respeito (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
à apelação do autor tão somente para isentá-lo do pagamento das
verbas decorrentes da sucumbência, nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator